Tribunal: TJSP
Processo: 2194818-54.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AS EXPRESSÕES "DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO", "COORDENADOR DE CERIMONIAL E EVENTOS", "COORDENADOR DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO", "DIRETOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS", "COORDENADOR POLÍTICO", "DIRETOR DE COMUNICAÇÃO", "COORDENADOR DE IMPRENSA", "COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO", "DIRETOR DE APOIO AO CIDADÃO", "CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO", "SUPERVISOR EM

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AS EXPRESSÕES "DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO", "COORDENADOR DE CERIMONIAL E EVENTOS", "COORDENADOR DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO", "DIRETOR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS", "COORDENADOR POLÍTICO", "DIRETOR DE COMUNICAÇÃO", "COORDENADOR DE IMPRENSA", "COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO", "DIRETOR DE APOIO AO CIDADÃO", "CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO", "SUPERVISOR EM ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS", "SUPERVISOR GERAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS", "OUVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO", "ASSESSOR DE ASSUNTOS DE JUSTIÇA", "ASSESSOR DE COMISSÕES E CONSELHOS", "ASSESSOR DE RELAÇÕES LEGISLATIVAS", "DIRETOR DE JUSTIÇA", "DIRETOR DO DEPARTAMENTO JUDICIAL", "COORDENADOR DO CONTENCIOSO", "COORDENADOR DA DÍVIDA ATIVA E DA EXECUÇÃO FISCAL", "DIRETOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS", "DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO", "COORDENADOR DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO", "COORDENADOR DE ENCARGOS ADMINISTRATIVOS", "DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS", "COORDENADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO", "COORDENADOR DE BENEFÍCIOS", "COORDENADOR DE CONVÊNIOS", "DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO", "COORDENADOR DE SUPORTE E REDES DE COMUNICAÇÃO", "COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E ANÁLISE DA INFORMAÇÃO", "DIRETOR DE LICITAÇÕES E COMPRAS", "COORDENADOR DE LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA", "COORDENADOR DE LICITAÇÕES COMUNS", "DIRETOR DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE", "DIRETOR DE CONTABILIDADE", "COORDENADOR DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO", "DIRETOR DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO", "COORDENADOR DE ENGENHARIA", "DIRETOR DE PROJETOS", "DIRETOR DE HABITAÇÕES", "DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS", "COORDENADOR DE PROJETOS E ORÇAMENTO", "DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS", "DIRETOR DE CONVÊNIOS", "DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS", "COORDENADOR DE VIAS PÚBLICAS", "COORDENADOR DE LOGRADOUROS PÚBLICOS", "DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS", "DIRETOR DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO", "COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO", "COORDENADOR DE TRÂNSITO", "DIRETOR DE DEFESA CIVIL", "COORDENADOR DE NÚCLEOS", "COORDENADOR EXECUTIVO", "COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL", "SUBCOMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL", "COORDENADOR DO GRUPAMENTO AMBIENTAL", "COORDENADOR DO GRUPAMENTO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS", "CORREGEDOR GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL", "OUVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL", "DIRETOR DE SAÚDE", "COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA", "COORDENADOR DE ESPECIALIDADES", "COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL", "DIRETOR DE VIGILÂNCIA E SAÚDE", "COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA", "COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA", "COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA", "COORDENADOR DE ZOONOSES", "DIRETOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO", "COORDENADOR DE COMPRAS", "COORDENADOR DE FATURAMENTO", "DIRETOR DE GESTÃO PEDAGÓGICA", "COORDENADOR DE ENSINO", "COORDENADOR DE SUPERVISÃO DE ENSINO", "COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL", "DIRETOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA", "COORDENADOR DE NUTRIÇÃO ESCOLAR", "COORDENADOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO", "DIRETOR DE PROTEÇÃO BÁSICA", "COORDENADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS", "DIRETOR DE PROTEÇÃO ESPECIAL", "COORDENADOR DE MÉDIA COMPLEXIDADE", "COORDENADOR DE ALTA COMPLEXIDADE", "DIRETOR DE TURISMO", "COORDENADOR DE EVENTOS E DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA", "COORDENADOR DE RECEPÇÃO TURÍSTICA", "DIRETOR DE CULTURA", "COORDENADOR DE GESTÃO E DE EVENTOS CULTURAIS", "DIRETOR DE ESPORTES", "COORDENADOR DE ESPORTES", "DIRETOR DE JUVENTUDE E LAZER", "DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL", "COORDENADOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL", "DIRETOR DE OPERAÇÕES AMBIENTAIS", "COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL", "COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL" E "DIRETOR DE AGRICULTURA", CONSTANTES DO ANEXO II, DA LEI MUNICIPAL N° 3.962, DE 08 DE JANEIRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO ENCERRAM ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA TÉCNICA E BUROCRÁTICA, NÃO SE AMOLDANDO ÀS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 111 E 115, II E V, DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE – INCIDÊNCIA DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1.010, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AÇÃO PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES MENCIONADAS – DECLARADA, AINDA, INCIDENTALMENTE, A INCONSTITUCIONALIDADE das expressões "Coordenador" e "Assessor de Comissões e Conselhos", "Assessor de Assuntos de Justiça", "Assessor de Relações Legislativas", "Assessor Especial de Gabinete" e os cargos de "Diretores de Departamentos" previstos no Anexo II, da Lei n° 4.015, de 18 de dezembro de 2019, do Município de Campos do Jordão, extinguindo-se sem exame do mérito o processo apenas no tocante às expressões "Ouvidor da Controladoria Geral do Município", "Ouvidor da Guarda Civil Municipal", "Assessor de Assuntos de Justiça", "Assessor Especial de Gabinete" e "Assessor de Relações Legislativas", previstas no anexo II da Lei n° 3.962, de 08 de janeiro de 2019, do Município de Campos do Jordão – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, NA PARTE NÃO PREJUDICADA, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.